Tribunal: TJSP
Processo: 0012973-57.2010.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0012973-57.2010.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
embargantes DANIEL SANTOS FERREIRA e MARISMAR SANTOS FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ROBERTO MONMA, MITIKO
APARECIDA
YAMAMOTO
MONMA,
ANTONIO
ALVES
FERREIRA
(ESPÓLIO), VALERIA SANTOS FERREIRA (ESPÓLIO), GIANLUCCA
SANTOS CIRIACO (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e WILSON NASCIMENTO
CIRIACO (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012973-57.2010.8.26.0609/50000 -Voto no 48.553
2
VOTO No 48.553
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0012973-57.2010.8.26.0609/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTES
: DANIEL SANTOS FERREIRA E OUTROS
EMBARGADOS
: ROBERTO MONMA E OUTROS
COMARCA : TABOÃO DA SERRA 3a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DO ART. 1022 DO CPC. INADMISSIBILIDADE.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 228/243, que deu provimento a recurso de apelação interposto
contra sentença que extinguira o feito com resolução de mérito, pelo
reconhecimento do transcurso do prazo prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012973-57.2010.8.26.0609/50000 -Voto no 48.553
3

Os embargantes alegam, sucintamente, que o v.
Acórdão foi omisso no tratamento da matéria, uma vez que não haveria observado
que, ao afastar o reconhecimento da prescrição e deferir a resolução contratual,
seria de rigor o retorno dos autos à instância de origem, para o enfrentamento das
demais questões versadas nos autos, notadamente o pedido indenizatório pelas
benfeitorias e acessões realizadas.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos.
Mas a eles nego provimento, pois de nenhuma
omissão padece a decisão embargada.
Observa-se ter o v. Acórdão explicitado as razões que
levaram ao provimento do apelo, in verbis (fls. 235/236):
“O advento do Novo Código de Processo Civil, ainda
nessa perspectiva, pacificou a questão ora dispondo o caput do artigo 1.013 que
“a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”,
estabelecendo, ainda, o § 4o do mesmo dispositivo que “quando reformar sentença
que reconheça decadência ou prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito,
examinando as demais questões sem determinar o retorno dos autos ao juízo de
primeiro grau.”
Pois bem. Como elementar, a omissão embargável
pela presente via ocorre quando o julgado deixa de se pronunciar sobre questão
que deva ser examinada porquanto apta, ainda que em tese, a infirmar suas
conclusões. No caso, entretanto, a integralidade da matéria controvertida foi
apreciada mediante fundamento adequado e suficiente acima repisado.
De mais a mais, no que concerne ao pedido indenizatório por
benfeitorias e acessões, observa-se que os ora embargantes se limitaram a
colacionar meras fotografias aos autos, nada demonstrando quanto a haverem eles
erigido as benfeitorias e acessões apontadas. Nada obsta, porém frise-se que,
entendendo ter qualquer direito à indenização por benfeitorias ou acessões,
ajuízem demanda própria, como autores, a esse respeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012973-57.2010.8.26.0609/50000 -Voto no 48.553
4
Em verdade, pretendem os embargantes atribuir
caráter infringente ao presente, objetivando o reexame de matéria já apreciada, o
que é absolutamente incompatível com a natureza e finalidade dos embargos
declaratórios.
Como se tem decidido:
“Os embargos declaratórios não constituem meio
hábil ao reexame do julgado, por isso que
constituem apelos de integração e não de
substituição. Assim, não há como serem acolhidos
se nítido seu caráter infringente e ausentes
quaisquer
dos
pressupostos
indispensáveis
elencados no CPC, art. 535” (STJ Emb. Decl. no
Ag. Reg. na Petição n. 1.649-RS Corte Especial
Min. Edson Vidigal j. 19.05.2004 RSTJ 181/44).
“Processual
civil.
Embargos
de
declaração.
Omissão e contradição. Ausência. Consoante o
disposto no artigo 535, I e II, do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração se
prestam
a
expungir
do
julgado
eventual
obscuridade, omissão ou contradição, admitindo-
se só excepcionalmente o efeito modificativo.
Ausente omissão ou contradição no julgado,
inadmissíveis são os declaratórios, que visam ao
rejulgamento da causa, apresentando caráter
infringente. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 188.623-BA 3a T
Rel. Min. Castro Filho j. 27.06.2002).
“Os embargos de declaração devem atender aos
seus requisitos, quais sejam, suprir omissão,
contradição
ou
obscuridade;
não
havendo
qualquer um desses pressupostos, rejeitam-se os
mesmos, mormente quando o ponto fulcral da
controvérsia
reside
na
insatisfação
do
ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0012973-57.2010.8.26.0609/50000 -Voto no 48.553
5
embargante com o deslinde da controvérsia.
Inviável, em sede de embargos declaratórios, a
concessão do excepcional efeito infringente,
quando a oposição dos mesmos cinge-se a repisar
todos os fundamentos anteriormente já tecidos”
(STJ Ag. Reg. nos Emb. Decl. n. 525.617-DF 5a T
Rel. Min. Gilson Dipp j. 18.11.2003).
“RECURSO. Embargos de declaração. Vícios não
existentes.
Caráter
infringente
manifesto.
Rejeição. A função do tribunal, nos embargos
declaratórios, não é responder a questionários
sobre meros pontos de fato, mas, sim, remediar
obscuridades, contradições ou omissões” (TJSP -
Emb. Decl. n. 079.909-4 2a Câmara de Direito
Privado Rel. Cezar Peluso).
3.
Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator